Tribunal: TJSP
Processo: 1500369-14.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Apelação. Estelionato. Réu que anunciou um veículo à venda por meio de um falso site de leilão. Vítima que, pensando tratar-se de anúncio legítimo, adquiriu o automóvel e transferiu o montante de R$ 25.820,00 para a conta bancária do acusado. Pleito defensivo objetivando, preliminarmente, a nulidade do feito ante a ausência de representação do ofendido e consequente extinção da punibilidade por

Ementa:
Apelação. Estelionato. Réu que anunciou um veículo à venda por meio de um falso site de leilão. Vítima que, pensando tratar-se de anúncio legítimo, adquiriu o automóvel e transferiu o montante de R$ 25.820,00 para a conta bancária do acusado. Pleito defensivo objetivando, preliminarmente, a nulidade do feito ante a ausência de representação do ofendido e consequente extinção da punibilidade por ocorrência da decadência. Viabilidade. A nova regra do art. 171, § 5o, do CP, incluída pela Lei no 13.964/2019, passou a exigir a representação da vítima para a propositura da ação penal por crime de estelionato, gerando reflexos, assim, na punibilidade do agente, com a eventual decadência do direito de representação (CP, art. 103). No caso em exame, denota-se que os fatos ocorreram em 7.4.2020, sendo conhecida a autoria pelo ofendido, que possuía o nome completo do beneficiário da conta corrente para a qual transferiu o dinheiro. Todavia, a vítima apenas manifestou o seu desejo de representar em desfavor do acusado em 27.1.2022, ou seja, após transcorridos mais de seis meses da data dos fatos. Mera narrativa dos fatos, na primeira vez na qual o ofendido foi ouvido em delegacia, que não faz presumir o desejo de processar. Embora a representação não exija qualquer formalidade, é necessário estar claro o desejo de ver o réu processado. Logo, não incidindo na espécie qualquer das exceções previstas no art. 171, § 5o, do CP, de rigor o reconhecimento da decadência da representação pela vítima e consequente extinção da punibilidade. Provimento.